Tribunal: STJ
Processo: 1747435-35.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189730 - MG(2024/0482878-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: OCTAVIO MATTA MACHADO PEREIRA
ADVOGADOS
: ENZO GAUZZI - MG074364
KATIA COUTO SILVEIRA GAUZZI - MG077593
AGRAVADO
: ACOMAC-COM REP DE MADEIRA FERRO CIMENTO LTDA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO CASTILHO DIAS
ADVOGADOS
: HENRIQUE SIQUEIRA SILVA - MG078455
MARCIO ABRANCHES GROSSI - MG108998
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. DEMORA NA
REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO. NULIDADE RELATIVA. DIVERGÊNCIA NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural e, por
isso, autoriza a sucessão processual (art. 110 do CPC).
2. Esta Corte Superior possui orientação no sentido de que a demora da regularização
da sucessão processual configura nulidade relativa, passível de convalidação.
Precedentes.
3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da
similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados, o que não ocorreu na hipótese.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 8b208bab-2149-49ff-bbe6-6b18d24d7c41

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189730 - MG(2024/0482878-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: OCTAVIO MATTA MACHADO PEREIRA
ADVOGADOS
: ENZO GAUZZI - MG074364
KATIA COUTO SILVEIRA GAUZZI - MG077593
AGRAVADO
: ACOMAC-COM REP DE MADEIRA FERRO CIMENTO LTDA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO CASTILHO DIAS
ADVOGADOS
: HENRIQUE SIQUEIRA SILVA - MG078455
MARCIO ABRANCHES GROSSI - MG108998
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. DEMORA NA
REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO. NULIDADE RELATIVA. DIVERGÊNCIA NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural e, por
isso, autoriza a sucessão processual (art. 110 do CPC).
2. Esta Corte Superior possui orientação no sentido de que a demora da regularização
da sucessão processual configura nulidade relativa, passível de convalidação.
Precedentes.
3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da
similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados, o que não ocorreu na hipótese.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão de fls.
,
460/464
por meio da qual negou-se provimento a recurso especial que buscava a reforma de
acórdão assim ementado:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA -
SUCESSÃO PROCESSUAL - INCLUSÃO DOS EX-SÓCIOS NO POLO ATIVO DA
DEMANDA – RECURSO NÃO PROVIDO. - A extinção da pessoa jurídica se
equipara à morte da pessoa natural, prevista no
do CPC, "atraindo a
art. 110
sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário
e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios". (STJ - R Esp 1784032/SP,
Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, data de julgamento:
terceira
02/04/2019,
turma, data de publicação: D Je
. - Considerando que a empresa ré foi
04/04/2019)
extinta no curso da demanda, deverá ocorrer a sucessão processual, conforme
dispõem os artigos 108 e 110 do CPC, sendo os ex-sócios legítimos para
figurarem no polo ativo da demanda.
Documento eletrônico VDA55553535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:10
Código de Controle do Documento: b1b42017-792b-4cd3-acaa-2dcc5e6a4407

V. v. AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
SUCESSÃO PROCESSUAL DA EMPRESA EXECUTADA - REQUISITOS LEGAIS
- PROVA DA EXTINÇÃO E DISTRATO REGULAR - AUSÊNCIA -
INDEFERIMENTO. Segundo jurisprudência consolidada do colendo Superior
Tribunal de Justiça “a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa
natural, prevista no
do
(art. 110 do
, atraindo a
art. 43
CPC/1973
CPC/2015)
sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário
e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios” (R Esp n.
).
1.784.032/SP
Por sua vez, deve ser comprovada a extinção da pessoa jurídica executada, por
meio de regular distrato, para que seja autorizada a sucessão processual. Não
demonstrada a regular dissolução da sociedade empresária executada, não há
que se falar em sucessão processual."

Em suas razões de agravo interno, sustenta que "a sucessão tardia não
pode retroagir e convalidar todos os atos praticados por pessoa que não possuía
legitimidade".
Argumenta que a pessoa jurídica não poderia ter instaurado o cumprimento
provisório de sentença porque foi extinta antes da instauração, de modo que não
possui legitimidade para tanto. Alega, com isso, que a sucessão processual não
poderia ter ocorrido no curso do cumprimento de sentença, mas sim antes de sua
instauração.
Aponta, por fim, a existência de divergência jurisprudencial.
Impugnação às fls. 492-493.
É o relatório.
VOTO
Observo que as razões de agravo interno não são capazes de infirmar as
conclusões da decisão agravada.
Inicialmente, cumpre destacar que o Tribunal de origem, no acórdão
recorrido, entendeu ser possível a sucessão processual no curso do cumprimento de
sentença, afastando a alegação de extinção processual por ilegitimidade ativa (fls.
):
317/320

"A esse respeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que a extinção da pessoa jurídica equivale à
morte pessoa física, aplicando-se por analogia os artigos 110 e 313 do Código de
Processo Civil, sendo que a sucessão processual se dá conforme o tipo societário
(...)
Dessa forma, uma vez extinta a pessoa jurídica, é possível a sucessão processual
no curso da demanda, nos termos do artigo 108, do CPC, em observância ao
regramento relativo ao tipo societário da empresa extinta e conforme a gradação
da responsabilidade pessoal dos sócios.
Feitas tais considerações e volvendo ao caso vertente, verifica-se do acervo
processual que, embora a empresa exequente ACOMAC LTDA. esteja com sua
situação cadastral baixada desde
por motivo de “Omissão Contumaz”
09/02/2015,
Documento eletrônico VDA55553535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:10
Código de Controle do Documento: b1b42017-792b-4cd3-acaa-2dcc5e6a4407

(ordem
), o pedido de sucessão processual ocorreu no curso da demanda, a
24/25
qual foi ajuizada em
e se encontra em fase de cumprimento de
01/12/2005
sentença.
Note-se, ainda, que é incontroverso o encerramento da empresa executada, tal
como confirma o seu ex-sócio, ora agravante. Confira-se: (...)
Logo, impõe-se à manutenção do r. decisium que deferiu a sucessão processual,
incluindo os ex-sócio no polo ativo da demanda."

A jurisprudência desta Corte Superior entende que a sucessão material e
processual de pessoa jurídica se equipara à morte de pessoa natural, prevista no
do CPC. É por esse motivo que a extinção de pessoa jurídica viabiliza a
art. 110
sucessão processual no curso de um processo judicial, devendo-se observar que, nas
sociedades limitadas, após a integralização do capital social, os sócios não assumem
responsabilidade pessoal pelas obrigações da empresa. A sucessão é possível,
inclusive, nas hipóteses em que o processo se encontra em fase de cumprimento de
sentença:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA
DEVEDORA.
DISSOLUÇÃO
VOLUNTÁRIA
DA
PESSOA
JURÍDICA.
EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL
DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO
DO
ART. 110
CPC/15.
EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO
SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO
CPC/15.
1. Ação ajuizada em
Recurso especial interposto em
Autos
11/9/2018.
27/4/2023.
conclusos à Relatora em 22/6/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a
sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da
extinção da pessoa jurídica.
3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural,
autoriza a sucessão processual prevista no
do
Precedentes.
art. 110
CPC/15.
4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada)
determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão
submetidos os sucessores. Precedente.
5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu
patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a
integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá
da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua
efetiva distribuição entre os sócios. Precedente.
6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por
analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do
Precedente.
CPC/15.
7. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.082.254/GO,
em
DJe de
)
12/9/2023,
15/9/2023.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA
JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS
SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO
DO
TEMPERAMENTOS
ART. 43
CPC/1973.
CONFORME
TIPO
SOCIETÁRIO.
2.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
Documento eletrônico VDA55553535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:10
Código de Controle do Documento: b1b42017-792b-4cd3-acaa-2dcc5e6a4407

PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE
HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio
da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu
patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade
extinta pelo distrato.
2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural,
prevista no
do
(art. 110 do
, atraindo a sucessão
art. 43
CPC/1973
CPC/2015)
material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da
gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.
3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social,
os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas
pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá
intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de
sua efetiva distribuição entre seus sócios.
4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da
empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser
apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do
e 687 do
CPC/1973
, aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de
CPC/2015)
processo judicial.
5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para
promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era
parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a
utilização abusiva da pessoa jurídica.
6. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.784.032/SP,
julgado em
DJe de
)
2/4/2019,
4/4/2019.

Ademais, vale mencionar que esta Corte Superior possui orientação no
sentido de que a demora da regularização da sucessão processual configura nulidade
relativa, passível de convalidação. Desse modo, a decretação de nulidade de atos
processuais depende da comprovação de prejuízo. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO.
SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. DEMORA. NULIDADE RELATIVA.
CONVALIDAÇÃO.
PREJUÍZO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE
SÚMULA No 7/STJ.
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO.
RECONHECIMENTO NA ORIGEM. MULTA.
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Discute-se nos autos acerca da nulidade dos atos processuais praticados e da
capacidade processual da agravada em virtude da extinção da sociedade
comercial no decorrer da lide. (...)
3. A extinção da pessoa jurídica no curso da demanda equivale à morte da
pessoa natural, autorizando a sucessão processual por seus sócios.
Precedentes.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a
demora na regularização da sucessão processual configura nulidade relativa,
Documento eletrônico VDA55553535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:10
Código de Controle do Documento: b1b42017-792b-4cd3-acaa-2dcc5e6a4407

passível de convalidação, exigindo-se a comprovação do efetivo prejuízo
para a decretação da nulidade dos atos processuais, o que não ocorreu no
caso dos autos.
5. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a partir
das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que não há nulidade no
caso em virtude da devida regularização do polo ativo e da inexistência de prejuízo
à agravante, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.
6. Tendo o tribunal de origem vislumbrado o caráter protelatório dos embargos
opostos, não há falar em ofensa ou negativa de vigência ao
§ 2°, do
art. 1.026,
CPC, mas em seu fiel cumprimento.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.827.513/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
9/10/2024.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu pela
possibilidade de sucessão processual, tendo em vista que a sucessão teria ocorrido,
de fato, no curso da demanda judicial. Nesse sentido, consta expressamente no
acórdão recorrido que "o pedido de sucessão processual ocorreu no curso da
demanda, a qual foi ajuizada em
e se encontra em fase de cumprimento de
01/12/2005
sentença".
Dessa forma, não prospera a alegação da parte agravante de que a ação
deve ser extinta sem julgamento de mérito porque a sucessão deveria ter ocorrido
antes do cumprimento de sentença, momento no qual a extinção da pessoa jurídica
ocorreu.
Ainda que a empresa estivesse extinta à época da instauração do
cumprimento de sentença, não é razoável ignorar que houve, posteriormente, a
regularização da sucessão processual. Além disso, a parte agravante não logrou êxito
em demonstrar qual teria sido o prejuízo apto a ensejar a nulidade da instauração do
cumprimento de sentença.
Ademais, o acolhimento a pretensão de extinguir a ação sem resolução de
mérito, sob o argumento de que a sucessão processual da pessoa jurídica extinta
deveria ter ocorrido antes do cumprimento de sentença, na fase de conhecimento,
contraria os princípios da efetividade e da economia processual.
Extinguir o feito obrigaria a parte exequente a iniciar novo cumprimento de
sentença apenas para formalizar sua legitimidade, já formalizada, gerando retrabalho e
retardando a satisfação do seu direito. Assim, deve-se privilegiar a razoável duração do
processo e a utilidade prática da tutela jurisdicional, conforme previsto no
o do
art. 4
CPC.
Sendo assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior.
Por fim, ressalto que a alegada divergência jurisprudencial não foi
demonstrada na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que ausente o necessário
cotejo analítico entre os julgados comparados, bem como a indispensável
Documento eletrônico VDA55553535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:10
Código de Controle do Documento: b1b42017-792b-4cd3-acaa-2dcc5e6a4407

demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre as
hipóteses confrontadas.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:10
Código de Controle do Documento: b1b42017-792b-4cd3-acaa-2dcc5e6a4407

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.189.730 / MG
Número Registro: 2024/0482878-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00722981720198130024
10000241747427001
10000241747427002
10000241747427003
10000241747427004 17474353520248130000 722981720198130024
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OCTAVIO MATTA MACHADO PEREIRA
ADVOGADOS
: ENZO GAUZZI - MG074364
KATIA COUTO SILVEIRA GAUZZI - MG077593
RECORRIDO
: ACOMAC-COM REP DE MADEIRA FERRO CIMENTO LTDA
RECORRIDO
: MARCO ANTONIO CASTILHO DIAS
ADVOGADOS
: HENRIQUE SIQUEIRA SILVA - MG078455
MARCIO ABRANCHES GROSSI - MG108998
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OCTAVIO MATTA MACHADO PEREIRA
ADVOGADOS : ENZO GAUZZI - MG074364
KATIA COUTO SILVEIRA GAUZZI - MG077593
AGRAVADO
: ACOMAC-COM REP DE MADEIRA FERRO CIMENTO LTDA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO CASTILHO DIAS
ADVOGADOS : HENRIQUE SIQUEIRA SILVA - MG078455
Documento eletrônico VDA55855518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:43
Código de Controle do Documento: b4b493b4-0567-4b0b-9679-1f673218ad47

MARCIO ABRANCHES GROSSI - MG108998
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:43
Código de Controle do Documento: b4b493b4-0567-4b0b-9679-1f673218ad47